Tribunal: STF
Processo: RHC 182512
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DOSIMETRIA. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. TESE DE REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 
    1. No âmbito de agravo regimental e de embargos de declaração, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir e os pedidos formulados na petição inicial ou no recurso. Sendo assim, por constituir nítida inovação recursal, mostra-se indevida, no caso, a análise da tese de reformatio in pejus indireta porque o acórdão manteve a pena aplicada em primeira instância apesar de afastar a consideração desfavorável de algumas circunstâncias judiciais.
    2. Agravo regimental não conhecido.”
    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, c/c o art. 40, V, da Lei 11.343/2006. Interposta apelação, o Tribunal estadual negou provimento ao recurso.
    3. Na sequência, a recorrente impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. A Relatora do HC 539.511, Minª. Laurita Vaz, indeferiu a liminar e, posteriormente, denegou a ordem. Apresentado agravo regimental, a Sexta Turma do STJ não conheceu do recurso.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa afirma que:
          (i) “o juízo de piso, ratificado pelo e. Tribunal de Justiça, ao fixar a pena-base, não realizou a análise exclusivamente nos moldes do artigo 42 da Lei 11.343/06, ou seja, não tomou como base tão somente a quantidade e natureza da droga, mas também foi feita análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal”; 
          (ii) “o STJ, por meio da Ministra Relatora, apesar de corretamente verificar o conteúdo genérico da fundamentação dos vetores culpabilidade e circunstâncias, manteve o quantum da pena aplicada pelas instâncias originárias”; 
          (iii) “se o Tribunal exclui, em apelo da defesa, circunstância judicial do art. 59 do CP, agravante genérica, causa de aumento ou algum crime praticado em concurso, como consectário lógico deve reduzir a pena do recorrente, não a manter inalterada, pois, do contrário, estará agravando sua situação”;
          (iv) “além da quantidade e natureza da droga (art.42), elemento invocado pelo STJ, é necessário fundamentar a decisão e as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal”. 
    5. A defesa requer “seja reconhecida a questão do constrangimento ilegal e da de ordem pública para proceder a devida cassação da sentença e acórdão ora atacados, haja vista a ausência de fundamentação na análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, devendo, pois, ocorrer a reformulação da pena imposta, afastando-se as circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis ao paciente e que não foram fundamentadas”. 
    Decido.
    6. O recurso ordinário não deve ser provido.
    7. Quanto à alegação de reformatio in pejus, anoto que a questão não foi analisada pelo Tribunal estadual no recurso de apelação, nem pelo STJ, o que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    8. E mais: a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível em habeas corpus a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    9.  Na hipótese dos autos, dou especial relevância ao seguinte trecho do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:
    “[...] por constituir nítida inovação recursal, mostra-se indevida, no caso, a análise da tese de reformatio in pejus indireta porque o acórdão manteve a pena aplicada em primeira instância apesar de afastar a consideração desfavorável de algumas circunstâncias judiciais. 
    De todo modo, como dito na decisão agravada, o acórdão de apelação apenas ressaltou ‘inexistir qualquer ilegalidade a ser sanada na sentença, mantenho inalterada a condenação da recorrente’ (fl. 275). 
    Assim, não se constata reformatio in pejus na manutenção da pena imposta, já que a jurisprudência deste Tribunal Superior 
    ‘[...] se firmou no sentido de que o efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial. No ponto, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada’ (AgRg no HC 523.891/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO, Desembargador convocado do TJ/PE, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019). 
    No caso, em que pese a sentença fazer referência genérica à culpabilidade da ré e às consequências do crime, o aumento operado na primeira fase da dosimetria está devidamente justificado, nos termos do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, em razão, em especial, da quantidade de droga apreendida – mais de 13 quilos de crack. (Grifo acrescentado)
    […].”
    10. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
      Publique-se.
          Brasília, 13 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator